Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736485-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO NASSER SILVA EMBARGADO: PONTO A PONTO ALFAIATARIA E ATELIE DE COSTURAS LTDA, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA, OZELIA MATOS DE FREITAS, GENAIR DE MATOS FREITAS, JOSE MARCOLINO DE FREITAS, LUIZ CLAUDIO NASSER SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que as partes celebraram acordo (ID 44353783), após o julgamento do recurso de apelação e interposição de embargos de declaração, ainda pendente de julgamento. Afere-se, ainda, que as partes não apresentaram adequadamente os termos do acordo celebrado para fins de homologação, deixando de dispor, por exemplo, acerca das custas processuais e dos honorários advocatícios. Diante disso, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, adequarem o pedido relacionado ao pacto entabulado, de acordo com as consequências jurídicas dele decorrentes, sob pena de o silêncio implicar na homologação da desistência da pretensão recursal, com a imputação das verbas sucumbenciais de acordo com a legislação de regência. Após, com ou sem manifestação das partes interessadas, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator